Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICAÇÃO DE REDE SOCIAL. COLISÃO ENTRE DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA AGRAVADA E DIREITO DA PERSONALIDADE DA AGRAVANTE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pleito de decreto de segredo de justiça em relação aos dados da agravante – por ser pessoa atualmente protegida pelo Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) merece deferimento tão somente em relação aos dados constantes dos autos do agravo, e não quanto aos autos de origem, uma vez que, pela decisão agravada, o pleito não chegou a ser indeferido, mas condicionada sua apreciação à juntada de documentos
2. Em que pese o cunho áspero e provocativo, não se extrai, em princípio, a acentuada violação aos direitos subjetivos da agravante de forma a justificar a retirada do ar da publicação do Instagram. E eventual definição quanto a efetiva ofensividade do conteúdo de texto inserto na publicação de rede social demanda dilação probatória e contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.